Tribunal: TJDFT
Processo: 0706502-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete Des. Jesuino Rissato Órgão Terceira Turma Criminal Classe Recurso de Agravo em Execução Penal Processo N. 0706502-44.2020.8.07.0000 Recorrente(s) Tiago Rodrigues Costa Recorrido(s) Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator Desembargador Jesuino Rissato VISTOS, etc. Trata-se de agravo em execução interposto por TIAGO RODRIGUES COSTA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido defensivo para realização de perícia grafotécnica/dactiloscópica, a fim de se constatar que não recai sobre o agravante a nova condenação criminal proferida pela 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (processo-crime n. 2013.01.1.140126-9 ou n. 0035865-61.2013.8.07.0001). Na mesma ocasião, o Juízo executivo unificou o remanescente das penas, regrediu o sentenciado Tiago Rodrigues Costa ao regime fechado, e fixou a data da falta grave (crime doloso) como marco para obtenção de benefícios (Num. 15071028 - Pág. 19/20) (execução penal 0000541-31.2014.8.07.0015). Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que houve desvio na execução da pena do verdadeiro condenado, sendo necessária a realização perícia grafotécnica e/ou datiloscópica, para confirmar que a identidade do agravante é diversa do condenado pela 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Requer, assim, a realização de perícia e o restabelecimento do regime semiaberto, com o trabalho externo outrora autorizado (Num. 15071028 - Pág. 2/18). Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (Num. 15071028 - Pág. 21/27). Por força do efeito regressivo, o juízo a quo manteve, na íntegra, a decisão recorrida (Num. 15071028 - Pág. 147). O douto Procurador de Justiça Mauro Faria de Lima manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo, “para que seja determinada a realização de exame pericial, para sanar dúvidas quanto à identidade do agravante como sendo a pessoa condenada nos autos, antes da unificação das penas no regime fechado” (Num. 15559236 - Pág. 1/5). Por fim, a defesa atravessou petição, requerendo a expedição de ofício para o Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal, a fim de obter acesso aos prontuários cíveis e criminais do agravante e do condenado pela 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, tendo em vista que essas documentações somente são disponibilizadas por ordem judicial (Num. 15359727 - Pág. 1/2). É o relatório. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, disponível no sítio da internet do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio da chave de validação do processo de execução (PP52F BKJHU 45UM7 FD93E), verifiquei que foi proferida nova decisão pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, na data de 16 de abril de 2020. No novo decisum, foram acolhidos os pedidos defensivos, a fim de elucidar a identidade da parte agora agravante e do condenado na moderna execução penal apensada. Eis o teor da nova decisão prolatada pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal: Diante da insistência da combatente defesa, ao analisar minuciosamente os documentos que instruem a carta de guia de mov. 13, verifico que, de fato, há inconsistência nos respectivos documentos remetidos pela 3a vara de Entorpecentes do DF e que lançam dúvidas sobre a identidade da pessoa condenada. Os dados da pessoa interrogada pelo Juízo da 3o Vara de Entorpecentes (filiação, local e data nascimento, bem como n. de RG) divergem dos dados inseridos na carta de guia confeccionada pelo Cartório daquele Juízo. Há possibilidade de estarmos diante de homonímia. Vejamos. No inteiro teor do interrogatório juntado no mov. 13.6, houve a qualificação do réu interrogando da seguinte forma: TIAGO RODRIGUES COSTA, brasileiro, solteiro, natural de Anápolis-GO, nascido aos 26/07/1982, filho de João Bosco da Costa e de Ana Rita Rodrigues Santos Costa, CIRG n°22223618- SSP-DF, CPF n°968870441-53, residente e domiciliado na Quadra 16, Lote 03, A8, Ap. 201, BI. 03, Parque Esplanada, Valparaíso — GO. Contudo, na respectiva carta de guia de mov. 13.1, a qualificação do réu condenado foi a seguinte: TIAGO RODRIGUES COSTA, brasileiro, solteiro, natural de Valparaíso/GO, nascido aos 13/09/1992, filho de Aparecido Lourenço da Costa e Divina de Fátima Rodrigues da Trindade Costa, CIRG no 2940633 - SSP-DF; CPF não informado, residente e domiciliado na Quadra 16, LOTE 03, A8, Ap. 201, Bl. 03; Parque Esplanada, Valparíso/GO. Como se vê, os únicos dados que coincidem são o nome e o endereço. A pessoa interrogada não parece ser a mesma que teve os dados lançados na carta de guia confeccionada e remetida pelo Juízo de Entorpecentes. No SIAPEN também verifico o cadastro dos dois TIAGO RODRIGUES COSTA. O de prontuário no 41230, filho de Ana Rita e que não está recolhido, e o de prontuário no 85177, filho de Divina de Fátima, que está recolhido no sistema prisional, tudo conforme print que ora anexo. Ainda que não se possa desprezar a possibilidade de cadastro duplo, como não é raro de ocorrer com internos que informam nomes diversos para tentar se furtar à responsabilização penal, a existência de dois registros reforça a dúvida sobre se o interrogado é de fato a mesma pessoa que teve seus dados lançados na carta de guia de mov. 13. Ante o exposto, com urgência, determino: a) a expedição de ofício à 3a Vara de Entorpecentes do DF para que esclareça a divergência dos dados da pessoa interrogada na ação penal 2013.01.1.140126-9 e os daquela constante na respectiva carta de guia (não coincidem filiação, data e local de nascimento e RG), devendo esclarecer qual a qualificação correta da pessoa condenada ou se estamos diante de um réu que se apresentou com mais de uma qualificação. Instrua o ofício com cópia desta decisão e com os anexos dos SIAPEN, que ora junto aos autos. b) a expedição de ofício ao Instituto de Identificação da PCDF para que remeta os prontuários das pessoas inscritas no RG n. 22223618- SSP-DF e RG n. 2940633 - SSP-DF, devendo esclarecer se estamos a lidar com uma só pessoa que eventualmente conte com mais de um prontuário. Assim, em sendo reconsiderada a decisão objeto do recurso, julgo-o prejudicado, com fundamento no art. 89, inc. III, do Novo Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 23 de abril de 2020 Desembargador Jesuino Rissato Relator